Tribunal: TJBA
Processo: 0571659-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571659-04.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILSON BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ERIANE SOARES SANTOS, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, LAIS PINTO FERREIRA, EVERTON LUAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO

APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
AMANDA NAVARRO SOUTO CARRACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO ORDINÁRIA.

AGENTE DE TRÂNSITO QUE PLEITEIA

ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (APSE) E GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NAS OPERAÇÕES ESPECIAIS (GPOE). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DO SALVADOR REFUTADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ARGUIDA NA CONTRAMINUTA AFASTADA.

NO

MÉRITO,
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS VANTAGENS. MESMO FATO GERADOR. PAGAMENTO DE HORA EXTRA EM RELAÇÃO AO EXTRAPOLAMENTO DA JORNADA DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM OBSERVAR OS TEMAS
810-STF E 905-STJ ATÉ 2021, E A PARTIR DA EC Nº 113/2021, A TAXA SELIC;

LEVANTAMENTO

DAS HORAS EXTRAS PELA INOBSERVÂNCIA DO INTERVALO INTERJORNADA DE ONZE HORAS, QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA.
DANOS EXISTENCIAIS NÃO CONFIGURADOS.

SENTENÇA

PARCIALMENTE REFORMADA.

APELO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.
0571659-04.2017
.8.05.0001
,

oriundos da
6
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Salvador
, nos quais figuram como Apelante
GILSON BATISTA DOS SANTOS
, sendo Apelados a
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR – TRANSALVADOR e MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares suscitadas,
CONHECER E DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, determinando que o Ente Público promova o pagamento de adicional pela prestação de serviços extraordinários ao Apelante, nos termos do art. 90 da Lei Complementar nº 01/1991, sem cumulação com a gratificação pela participação em operações especiais, quando convocar o servidor para trabalho além da jornada normal, seja ordinária ou especial, inclusive o retroativo devido, caso exista, a ser apurado em fase de liquidação, respeitada a prescrição quinquenal,
com
i
ncidência de juros de mora, a partir da citação,
com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e correção monetária das parcelas devidas, com base no IPCA-E, aplicando-se os Temas 810-STF e 905-STJ até 2021, e a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, a Taxa Selic
; cabendo, ainda, o levantamento

das horas extras pela inobservância do intervalo interjornada de onze horas, quando da liquidação da sentença.